Tribunal: TJPA
Processo: 0804270-38.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804270-38.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: COLEGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO À EDUCAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MENORES QUE APRESENTAM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SISTEMA PRIVADO DE ENSINO. ACOMPANHAMENTO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. ACESSO AO ENSINO INCLUSIVO. FIXAÇÃO DE MULTA PELO NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Constituição Federal dispõe que a educação é direito de todos e dever do Estado, pelo que o ensino deve ser ministrado buscando a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.

A fim de assegurar a inclusão dos portadores de necessidades especiais, especialmente os que apresentam Transtorno do Espectro Autista, foi editada a Lei Federal nº. 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, garantindo acompanhamento especializado para facilitar o acesso à educação.

In casu,
demonstrado que os menores apresentam Transtorno do Espectro Autista, necessitando de acompanhamento educacional especializado, deve ser mantida a decisão recorrida.

A multa tem por objetivo compelir a parte devedora a cumprir a obrigação, conferindo efetividade ao pronunciamento judicial. Considerando a situação em comento, a exigibilidade da multa não deve ser suspensa a fim de não desestimular o cumprimento da decisão liminar recorrida.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0804270-38.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO (Id. 5139866), interposto pelo COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES, contra decisões interlocutórias proferidas pelo M.M. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da Ação Civil Pública (proc. n. 0802708-12.2019.8.14.0006) movida pelo MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Na origem trata-se de Ação Civil Pública com Comunicação Com Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela ajuizada pelo agravado em desfavor do agravante para fornecer permanentemente ensino regular com profissional de atendimento educacional especializado (AEE) de caráter individual, contratado diretamente pela escola e sem repasse de custos adicionais de qualquer natureza aos pais ou responsáveis, para os alunos com deficiência que não tenham autonomia para satisfazer suas necessidades próprias de modo independente e que demandem atendimento individual para assegurar o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem, incluindo a criança P. D. A.; e impedir o acesso de profissionais eventualmente contratados diretamente pelos pais, com a finalidade de exercerem qualquer atividade de apoio, similar ao requerido na referida Ação Civil Pública, por ser a mesma de responsabilidade da agravante.

O MM. Juízo Monocrático deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência (Id. 3135893 do processo originário), determinando que o agravante fornecesse ensino regular com profissional de atendimento educacional especializado de caráter individual, contratado diretamente pela escola e sem repasse de custos adicionais de qualquer natureza aos pais e responsáveis para os alunos com deficiência que não tenham autonomia para satisfazer suas necessidades próprias de forma independente e que demandem atendimento individual para assegurar o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem com mediação pedagógica, que estejam regularmente matriculados na unidade de ensino ora agravante, incluindo a criança P. D. A., bem como impeça o acesso de profissionais eventualmente contratados diretamente pelos pais, nos termos do requerimento formulado pelo Ministério Público Estadual, com a finalidade de exercerem qualquer atividade de apoio, similar ao requerido na Ação Civil Pública no ambiente interno da escola, por ser a mesma de responsabilidade do ora agravante, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) .

Após audiência de conciliação e apresentação de contestação, indicação de quesitos à equipe multidisciplinar, o agravado peticionou informando, com base nos documentos apresentados pelo familiar do menor P. D. A., o descumprimento da tutela de urgência e requerendo a inclusão dos mesmos pedidos da inicial ao menor M. F. D. L.

Sobrevieram as decisões recorridas, Id. 25684467 e Id. 25832286 dos autos de origem:

“Diante da manifestação da parte autora em petição de ID nº 24159378 informando o descumprimento da medida liminar deferida em Decisão de Id. 3135893, por essa razão, nos termos do artigo 400, parágrafo único do CPC/15, determino a execução da multa imposta, multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), pelo descumprimento do determinado em decisão de ID nº. 3135893, com as devidas atualizações.

Intime-se o réu, no prazo de 15 (quinze) dias, para efetuar o pagamento da multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), montante a ser calculado respeitado o termo inicial a ser contado com o fim do prazo da intimação do réu da referida decisão, sob pena de incidência da multa de 10% conforme artigo 523, § 1º do CPC.

(...)”

“ (...)

Merece apoio o pedido do autor vez que conforme documentos juntados (Id. nº 24159383 e 24159385), anexos ao parecer que embasa o presente pedido, o menor M. F. D. L. amolda-se a mesma situação discutida na exordial que inaugura a presente Ação Civil Pública, portanto enquadrando-se de forma igual ao paradigma de deferimento, quem seja, P. D. A.

Assim, nos termos do art. 300 do CPC/15, DEFIRO a tutela antecipatória de urgência pleiteada para determinar que se estenda em todos os termos, os efeitos da Decisão Liminar de Id. 3135983 também em favor de M. F. D. L., inclusive a aplicação da multa imposta em caso de descumprimento da presente liminar.

(...)”

Inconformado, o COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento requerendo o efeito suspensivo das referidas decisões.

Em suas razões recursais (Id. 5139866) o agravante alega, em síntese, que não se nega a dar cumprimento aos direitos de qualquer um de seus alunos, em especial dos que necessitam de um processo de ensino com suporte de caráter individual.

Informa que o menor P. D. A. não estava sendo acompanhado de forma individual, em razão da conclusão do laudo psicossocial elaborado pela equipe multidisciplinar do Colégio que concluiu pela desnecessidade da medida.

Que após a intimação para cumprimento da liminar conseguiu realizar a contratação da tutora Jeniffer Cordeiro, a qual foi substituída por motivos acadêmicos.

Afirma que não houve descumprimento pela não disponibilidade de facilitador, mas sim a substituição desta profissional por outra.

Esclarece que sempre disponibiliza facilitadora para atendimento de alunos com necessidades especiais, desde que a equipe multidisciplinar do colégio entenda pela necessidade da medida, bem como, informa ainda que o menor P.D.A. vem sendo acompanhado por duas profissionais de pedagogia.

E conclui que a intimação para a execução da multa pelo descumprimento da obrigação é grave ilegalidade, pois jamais deixou de cumprir a obrigação de disponibilizar profissional competente para acompanhar o aluno P. D. A.

Quanto à imputação da multa por descumprimento da liminar aduz que geraria um quadro irreversível para a instituição diante da atual situação financeira do colégio que se agravou diante da pandemia, pelo que pleiteia a revogação da exigência de pagamento das multas arbitradas.

Com relação à situação pedagógica do aluno M. F. D. L., o agravante alega que, no ato da matrícula na instituição de ensino, em 21 de janeiro de 2021, não foi entregue nenhum laudo médico ao colégio, os quais foram entregues em 29 de janeiro do corrente ano, momento em que os responsáveis pelo menor informaram a importância de um facilitador para o aluno.

Que os laudos atestaram que a criança apresenta Deficiência Intelectual, Transtorno de Aspectro Autista e Eplepsia e que tais diagnósticos não foram comunicados no ato da matrícula, além da omissão da informação de que o aluno apresentava comportamento agressivo.

Esclarece que, em 08 de fevereiro do corrente ano, os responsáveis foram informados sobre a busca que o colégio fazia em relação ao facilitador para acompanhar o aluno, entretanto a empresa responsável pela contratação não estava encontrando profissional de acordo com as características solicitadas.

Ressalta que é a primeira vez que a escola recebe um aluno com o referido nível de comprometimento comportamental, e aduz a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou que os efeitos da decisão liminar deferida em favor do menor P. D. A. se estendessem em favor de M. F. D. L.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar a exigibilidade da multa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta em favor do menor P. D. A.; e o não recebimento da Ação Civil Pública quanto à situação do menor M. F. D. L., e, no mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em despacho de Id. 5197897 determinei a intimação do recorrente para acostar aos autos documentação idônea a fim de comprovar a sua falta de condições de arcar com as custas e honorários do processo.

Em cumprimento à determinação, o agravante anexou aos autos extratos bancários e balanço patrimonial (Id. 5266550).

Posteriormente, diante da documentação anexada aos autos indeferi o pedido de justiça gratuita formulado (Id. 5321455).

O agravante recolheu as custas processuais (Id. 5389999).

Em seguida peticionou anexando aos autos pesquisa acerca do acompanhamento do menor P. D. A. (Id. 5474911).

Em exame de cognição sumária (Id. 5608981), INDEFERI o efeito suspensivo pleiteado.

Determinei a expedição de ofício ao Juízo de primeira instância dando-lhe ciência desta decisão e solicitando informações no prazo legal e a intimação do agravado na forma da Lei.

Inconformado, o agravante interpôs Agravo Interno (Id. 5806897) onde alega, em síntese, que a efetivação de bloqueio no montante que ultrapassa 120.000,00 (cento e vinte mil reais) acarretará lesão aos cofres da recorrente.

Ao final, requereu o provimento do recurso com a consequente concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e a extinção da execução da multa por descumprimento da liminar (Id. 5806897).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Pará (Id. 5855617) onde alega, em síntese, que, em relação ao aluno P.D.A., a decisão que concedeu a tutela antecipada de urgência determinou atendimento educacional especializado de caráter individual e que o agravante, utilizou um
print
de
e-mail
encaminhado pelos pais do aluno para reforçar que estava cumprindo a determinação, contudo apenas disponibilizou parte do
e-mail
que lhe era interessante, sem colocar a parte onde é informada a falta de acompanhamento especializado, pelo que afirmou ser totalmente sem fundamento a alegação do recorrente.

Com relação ao aluno M. F. D. L., o Ministério Público sustentou que, desde a concessão da tutela antecipada de urgência na ação de origem, verificou-se que a decisão abrangeu todos os alunos matriculados no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, ora agravante, que não tenham autonomia para satisfazer suas necessidades próprias de modo independente e que demandem de atendimento individual para assegurar o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem com mediação pedagógica.

E que, independentemente das circunstâncias apresentadas e do grau de autismo ou de qualquer outra comorbidade apresentada pelo aluno M. F. D. L., este tem que ser acolhido de forma adequada, consoante a previsão legal, pelo que requereu que seja afastada a tese do agravante relativa à suspensão dos efeitos da tutela de urgência relacionada ao aluno M. F. D. L.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Pará (Id. 6428659)

O Ministério Público do Estado do Pará, na qualidade de custos iuris, manifestou parecer de Id. 7600835 ratificando todos os termos das contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento (Id. 5855617) para a manutenção da decisão agravada proferida pelo MM. Juízo Monocrática.

É o relatório, síntese do necessário.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL)

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Insta consignar, inicialmente, que o feito se encontra pronto para julgamento, portanto, prejudicado está o exame do agravo interno.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravante se insurge quanto à exigibilidade da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta em favor do menor P. D. A., bem como para que não seja recebida a Ação Civil Pública quanto ao menor M. F. D. L.

Analisando os elementos fático-probatórios produzidos, entendo que o agravo de instrumento deve ser desprovido.

Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos,
in verbis:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. ”

A Constituição da República e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem o direito à educação como garantia fundamental de segunda dimensão, sendo obrigação do Estado e da sociedade em geral zelar pelo seu devido fornecimento (art. 205, CF e 4º, ECA).

Ainda, cabe o destaque que o fornecimento do ensino é livre à iniciativa privada, para tanto devendo ser cumpridas todas as normas gerais de educação nacional (art. 209, I, CF).

Estabelecidas essas premissas, cumpre consignar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº. 9.394/96) assegura às crianças e adolescentes o direito à educação especial:

“Artigo 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.”

Insta salientar, ainda, que a “pessoa com transtorno do espectro é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais” (art. 1º, §2º da Lei nº 12.764/2012 – Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista).

A referida lei dispõe ainda:

“Art. 3º. São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

IV- o acesso:

a) à educação e ao ensino profissionalizante.

(...)

Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhamento especializado. ”

Observa-se, assim, que, na hipótese de restar comprovada a necessidade do portador do Transtorno do Espectro Autista, necessário o acompanhamento especializado a fim de facilitar o acesso à educação.
Inquestionável, portanto, que a agravante deve fornecer um profissional auxiliar para o bom desenvolvimento social e educacional da criança/adolescente portadora de deficiência cognitiva (autismo) que, igualmente, tem direito fundamental à educação.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

“E M E N T A – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DISPONIBILIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO ESPECIAL PARA CRIANÇA COM AUTISMO MATRICULADA EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO – OBRIGATORIEDADE – CONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – ADI 5357
– ATENDIMENTO ADEQUADO E INCLUSIVO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – ARTIGO 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 12.764/2012 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O Supremo Tribunal Federal ao julgar Ação Direta de Constitucionalidade proposta pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino - CONFENEN (ADI 5357 MC-Ref/DF) decidiu pela constitucionalidade das normas do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) e, consequentemente, pela a obrigatoriedade de as escolas privadas
oferecerem atendimento educacional adequado e inclusivo às pessoas com deficiência, não sendo esta uma obrigação apenas do ensino público. Pelo parágrafo único do artigo 3º, "em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2 o, terá direito a acompanhante especializado
. Recurso conhecido e, com o parecer, não provido.”

(TJ-MS - AC: 08044990920138120008 MS 0804499-09.2013.8.12.0008, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 05/02/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2018)

Assim, compulsando os autos do processo originário verifica-se que em decisão proferida em 07/12/2017 (Id.3135893), o MM. Juízo Monocrático determinou que a instituição de ensino, ora agravante, fornecesse ensino regular com profissional de atendimento educacional especializado de caráter individual ao menor, sob pena de multa.

Em 09/03/2021, a representante do Ministério Público do Estado do Pará informou o descumprimento da referida decisão, o que gerou a primeira decisão ora recorrida no sentido de execução da multa diária imposta (Id. 24159378 do processo originário).

Nas contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 5855617), o Ministério Público do Estado do Pará ratificou o descumprimento da referida determinação, nos seguintes termos:

“ (...)

Analisando a supracitada decisão, verifica-se claramente que foi determinado o ‘atendimento educacional especializado de caráter individual’.

O Colégio Nossa Senhora de Lourdes, ora Agravante, afirma que vem cumprindo a determinação desse Juízo, tendo utilizado um print do e-mail encaminhado pelos pais do aluno P. D. A., para reforçar tal afirmativa.

Ocorre que o ora Agravante, fez um print apenas do que lhe era interessante, não colocando o e-mail na íntegra, notadamente a parte onde é informado a falta de acompanhante especializado. Vejamos:

(...)

Dessa forma, considerando que a obrigação de fazer enseja, como meio coativo para a realização do direito, a imposição da multa, acertadíssima se encontra a decisão do Juízo a quo ao aplicar multa pelo descumprimento da determinação. ”

Pois bem, a fixação da multa cominatória, está disciplinada no art. 537 do Código de Processo Civil que dispõe:

"Art. 537. A
multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

"§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2
o
O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4
o
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5
o
O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. ”

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa.

Nesses termos, sopesados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, faculta-se ao juízo a aplicação de multa a fim de tornar efetiva a sua decisão.

Assim, considerando o montante fixado e as características do caso concreto, entendo que, por ora, a exigibilidade da multa arbitrada não deve ser suspensa, inclusive para não desestimular o efetivo cumprimento da decisão liminar concedida pelo MM. Juízo de origem, que, consoante manifestação do Ministério Público, não foi devidamente cumprida pelo agravante.

Outrossim, considerando que o menor M. F. D. L., tal como o menor P. D. A., igualmente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (Id. 24159383) e regularmente matriculado na instituição de ensino agravante, necessita, portanto, de sistema de inclusão escolar com facilitador, tratando-se assim de direito fundamental à educação, entendo pela manutenção da decisão que determinou que se estenda em todos os termos, os efeitos da decisão liminar de Id. 3135983 em favor do menor M. F. D. L.

No mesmo sentido, manifestação do Ministério Público do Estado do Pará (Id. 5855617), ratificada no parecer do Exmo. Procurador de Justiça (Id. 7600835):

“
A decisão abrangeu ‘TODOS’ os alunos matriculados no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, ora Agravante, que não tenham autonomia para satisfazer suas necessidades próprias de modo independente e que demandem atendimento individual para assegurar o acesso, a permanência, a participação e aprendizagem com mediação pedagógica, situação que se enquadra o aluno M.F.D. L.

Assim, independente das circunstâncias apresentadas e do grau do autismo ou de qualquer outra comorbidade apresentada pelo aluno, M. F. D. L., este tem que acolhido e atendido de forma adequada, consoante previsão legal.

Assim, há que ser afastada qualquer tese relativa à SUSPENSÃO dos efeitos da Tutela de Urgência relacionada ao aluno M. F. D. L., como requer o COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES.”

Assim, nos termos do parecer ministerial e em consonância com a legislação pátria que prevê o necessário acompanhamento especializo a fim de facilitar o acesso à educação aos portadores do Transtorno do Espectro Autista, manter as decisões impugnadas é medida que se impõe.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento.

Belém (PA), 07 de fevereiro de 2022

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/02/2022